Tribunal: STJ
Processo: 7027922-65.2024.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062016 - RO (2025/0376297-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO PATRICK OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELA
ASSOCIAÇÃO.
.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211
DO
STJ
DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
LEI N. 11.343/2006.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nesta parte, negou-lhe provimento para preservar a não aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pleito de absolvição foi prequestionado e se há
elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu a justificar a não aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento específico da tese defensiva de absolvição impede o exame do
tema em recurso especial, conforme Súmula 211/STJ.
4. Consta na sentença condenatória e no acórdão de apelação criminal que a incidência do art. 33,
§4o, da
foi rechaçada
Lei n. 11.343/2006
em razão de ter sido demonstrado que o réu não
preencheu os requisitos legais necessários à concessão do privilégio, pois integrava
organização criminosa.
5.
A condenação pela prática do
da
afasta a possibilidade de
art. 35
Lei 11.343/2006
reconhecimento do privilégio previsto no
§4°, da mencionada Legislação.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53054369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: bc7def1b-08a1-4bb6-85d5-04befd935a71

Tese de julgamento: 1. A ausência de prequestionamento impede o exame do tema em recurso

especial,
nos
termos
da
Súmula
211/STJ; 2
A condenação pela prática do
da
art. 35
afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio previsto no
Lei 11.343/2006
art. 33,
§4°, da mencionada Legislação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 35.
S
Jurisprudência relevante citada: TJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.721.960/SC,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
20/10/2020,
12/11/2020;
953.547/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: bc7def1b-08a1-4bb6-85d5-04befd935a71

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062016 - RO (2025/0376297-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO PATRICK OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELA
ASSOCIAÇÃO.
.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211
DO
STJ
DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
LEI N. 11.343/2006.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nesta parte, negou-lhe provimento para preservar a não aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pleito de absolvição foi prequestionado e se há
elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu a justificar a não aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento específico da tese defensiva de absolvição impede o exame do
tema em recurso especial, conforme Súmula 211/STJ.
4. Consta na sentença condenatória e no acórdão de apelação criminal que a incidência do art. 33,
§4o, da
foi rechaçada
Lei n. 11.343/2006
em razão de ter sido demonstrado que o réu não
preencheu os requisitos legais necessários à concessão do privilégio, pois integrava
organização criminosa.
Documento eletrônico VDA53054627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 371e694d-098a-4e38-9c52-dad5eed2a1b3

5.
A condenação pela prática do
da
afasta a possibilidade de
art. 35
Lei 11.343/2006
reconhecimento do privilégio previsto no
§4°, da mencionada Legislação.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prequestionamento impede o exame do tema em recurso

especial,
nos
termos
da
Súmula
211/STJ; 2
A condenação pela prática do
da
art. 35
afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio previsto no
Lei 11.343/2006
art. 33,
§4°, da mencionada Legislação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 35.
S
Jurisprudência relevante citada: TJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.721.960/SC,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
20/10/2020,
12/11/2020;
953.547/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO PATRICK OLIVEIRA
contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negou-
ALMEIDA
lhe proviento para preservar a não aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Alega o agravante que "as provas acostadas aos autos não permitem concluir pela
configuração do delito previsto no
da Lei N° 11.343/06"; assim, pugna pela "absolvição do
art. 35
agravante, ainda que de ofício, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal". (e-STJ,
art. 386,
fl. 689)
Ademais, ressalta que não há nada nos autos que indique sua dedicação a atividades
criminosas, razão pela qual deveria ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53054627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 371e694d-098a-4e38-9c52-dad5eed2a1b3

O inconformismo do agravante não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, constato inexistir prequestionamento da
tese defensiva suscitada nas razões recursais relativa à absolvição pela associação para o tráfico.
Com efeito, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no
dispositivo legal apontado pela parte recorrente; e nem poderia mesmo fazê-lo, já que referida
tese não constou da apelação criminal defensiva.
Ressalto que tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o
pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356
/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NULIDADE.
IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial
com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de
temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no
Sexta
AREsp n. 982.366/SP,
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
Nos autos em exame, também não pode ser admitido o prequestionamento ficto do
tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
do CPP, para que fosse
art. 619
possível aferir eventual omissão da Corte local.
Nesse sentido:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA53054627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 371e694d-098a-4e38-9c52-dad5eed2a1b3

PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao
do
art. 619
CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do CPC), a fim de permitir que o
art. 1.022
órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe
desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o
do CPC. Precedentes.' (AgRg no
art. 1.025
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1.669.113/MG,
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.902.294/SP,
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.
O Tribunal de origem, ao apreciar a apelação defensiva, preservou o não
reconhecimento do privilégio no tráfico consoante trecho a seguir transcrito:
"No presente caso, embora os apelantes sejam primários e tenham bons antecedentes, o
mesmo não se pode falar quanto a não se dedicarem às atividades criminosas.
Isso porque, ao contrário do que alega a defesa, a prisão em flagrante por ocasião do
crime de tráfico de drogas não se tratou de uma prática isolada.
O PC Rogério Pimenta Pinto informou, em juízo, que o DENARC estava investigando
apreensões de pacotes de droga enviados pela transportadora Jadlog. No dia da prisão
dos réus, o DENARC recebeu informações sobre uma nova remessa e, por isso,
realizaram um monitoramento no local. Durante esse monitoramento, os policiais
flagraram os apelantes chegando com pacotes que tinham as mesmas características dos
que haviam sido apreendidos anteriormente. Explicou que cada um dos apelantes estava
em uma motocicleta e, após a abordagem e revista das caixas que carregavam, foram
encontrados entorpecentes, especificamente maconha, envoltos em piscinas infláveis,
resultando na apreensão resultou em mais de 4kg de maconha.
Além disso, o relatório de extração de dados realizado no aparelho celular do acusado
Pablo demonstrou a habitualidade da atividade, pois constou que os réus agiam em
conjunto para receber, embalar e despachar o entorpecente, via transportadora Jadlog
(id n. 25737583).
Inclusive, há diálogos entre os apelantes versando a respeito da compra dos objetos
(piscina de plástico, colchão inflável) usados para camuflar a droga que seria enviada
bem como sobre os envios que realizavam, comprovando, dessa maneira, a
habitualidade.
Documento eletrônico VDA53054627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 371e694d-098a-4e38-9c52-dad5eed2a1b3

Além do mais, tem-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico,
impede o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, conforme entendimento
do STJ a seguir: [...]." (e-STJ, fl. 513).
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses
de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos
critérios adotados na dosimetria da pena.
O legislador, ao editar a
objetivou dar tratamento diferenciado ao
Lei n. 11.343/2006,
traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Assim, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
Lei n. 11.343/2006,
quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois
terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Consta na sentença condenatória e no acórdão de apelação criminal que a incidência
do
§4o, da Lei n. 11.343/2006 foi rechaçada para o caso em razão de ter sido
art. 33,
demonstrado que o réu não preencheu os requisitos legais necessários à concessão do
privilégio, pois integrava organização criminosa.
Ressalte-se que, uma vez condenado pela prática do
da
não
art. 35
Lei 11.343/2006,
é mesmo possível o reconhecimento do privilégio previsto no
§4°, da mencionada
art. 33,
Legislação.
Nesse sentido:
"[...]
9. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe
observar que, nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Sob essas balizas,
permanecendo a condenação do paciente pelo crime previsto no
caput, da LAD,
art. 35,
há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua
dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53054627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 371e694d-098a-4e38-9c52-dad5eed2a1b3

10. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado e a negativa
de substituição da reprimenda, por expressa determinação legal, nos termos do
§
art. 33,
2o, a, e
I, ambos do Código Penal.
art. 44,
11. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 953.547/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.
Assim, haja vista a existência de elementos probatórios que indiquem a dedicação do
réu em atividade criminosa, é de rigor a manutenção da vedação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53054627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 371e694d-098a-4e38-9c52-dad5eed2a1b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0376297-8
AREsp 3.062.016 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70279226520248220001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO PATRICK OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: ALEXANDRE ALVES MACHADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO PATRICK OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544950<650=0441<@
2025/0376297-8 - AREsp 3062016 Petição : 2025/0113096-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:18
Código de Controle do Documento: DB9B9F36-C2E7-4929-8F7F-7B4F57216AB7